Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714669-48.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO ROBERTO FIGUEIREDO DUARTE, KELLY VERONICA MENDES PEREIRA, ROBERTO LUIZ GONCALVES DUARTE, AVELINA VIEIRA FIGUEIREDO DUARTE RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Nos termos do art. 1.023, §2o, intime-se o embargado para se manifestar. Prazo de cinco dias. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator